Tribunal: TJDFT
Processo: 0755353-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a presença da apenada no lar é imprescindível para que sejam ministrados cuidados aos seus filhos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 117, da Lei de Execução Penal, prevê a prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, não havendo previsão expressa para aqueles condenados em regime semiaberto ou fechado.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a concessão da prisão domiciliar humanitária a sentenciados em regime semiaberto ou fechado, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida, diante da incapacidade do sistema prisional de fornecer o tratamento adequado.
5. No caso concreto, o estudo psicossocial registrou que os filhos da apenada contam com os cuidados da avó materna, o que demonstra que a presença da agravante no lar não é imprescindível.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 764.603/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/11/2022, DJe 16/11/2022; TJDFT, Acórdão 1630836, 07307709420228070000, rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/10/2022, PJe 29/10/2022.